Tribunal: TJMT
Processo: 1022627-60.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022627-60.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICENCIA ANALIA DE FIGUEIREDO - CPF: 005.428.751-01 (RECORRENTE), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1022627-60.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

VICENCIA ANALIA DE FIGUEIREDO

Recorrido(s):

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS –CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DE PAGAMENTO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a parte Recorrente que, em que pese não tenha incorrido em mora perante à Recorrida, vem recebendo várias cobranças tidas por ilícitas, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

In casu, a recorrente alega que possui o cartão de crédito junto a recorrida, tendo parcelado uma compra junto a Ótica Fran no mês de fevereiro de 2021, em 12x de R$ 141,66.

Juntou na inicial três faturas, sendo elas: R$ 170,57 com vencimento em 15/04/2021; R$ 190,16, vencimento em 15/05/2021 e R$ 406,41, vencimento em 15/07/2021.

A recorrente não juntou a fatura com vencimento em 15/06/2021 com o seu comprovante de pagamento, apenas demonstrou a fatura como comprovante de residência no ID n° 128133780.

Em sua defesa a recorrida demonstra que não cometeu ato ilícito.
A fatura com vencimento em 15/05/2021, no valor de R$ 190,16, foi paga apenas em 29/05/2021, sendo computado o pagamento na data de 31/05/2021, quando a próxima fatura já havia fechado.

Dessa forma, o valor de R$ 190,16 foi acrescido na fatura com vencimento em 15/06/2021, totalizando R$ 405,43.

Conforme já dito anteriormente, a consumidora não pagou a fatura com vencimento em 15/06/2021, tendo em vista que não juntou qualquer comprovante.

Dessa forma, a fatura seguinte, com vencimento em 15/07/2021, reconheceu o pagamento feito em 29/05/2021 e acresceu a diferença devida da fatura não paga de junho, vindo no valor de R$ 406,41.

A matéria é simples, corriqueira. A questão central é a ausência de pagamento da fatura de 15/06/2021, prova que deveria ser apresentada pela consumidora, sendo fato constitutivo de seu direito.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022